Tribunal: STF
Processo: HC 253217
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel Vinicius Pereira dos Santos contra decisão do Relator do HC 986.473/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 13).



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto e tentativa de furto, previstos nos arts. 155, §4º-B e 155, §4º-B, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, organização criminosa, previsto no art. 2º, caput e §4º, II da Lei 12.850/2013 e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput e §4º, da Lei 9.613/1998 (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória. Aduz que a mera alegação da garantia da ordem pública sem qualquer menção a supedâneo fático e concreto não autoriza a segregação cautelar. Aponta ausência de contemporaneidade. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...)



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Ação n. 5003429-43.2023.4.03.6181) já foi considerada legal por esta Corte, no julgamento do HC n. 938.204/SP. Assim, não é possível analisar novamente seus fundamentos. 



    Após regular instrução processual, o réu foi condenado, em concurso material, nas penas dos arts. 155, §4º-B, do CP, 155, §4º-B, c/c art. 14, II do CP; art. 2º, caput, §4º, II da Lei 12.850/2013 e 1º, caput e §4º, da Lei nº 9.613/1998, à 16 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.



    Por ocasião da sentença, o Magistrado negou ao acusado o direito de apelar em liberdade, "uma vez que foram confirmados nesta sentença os pressupostos que determinaram a prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar dos acusados [...], considerando que não houve alteração fática que justifique a mudança da situação processual" (fl. 277). 



    Nesse contexto, é possível o avanço para a pronta resolução do habeas corpus, uma vez que a motivação para a decretação da custódia, previamente considerada legal por este Superior Tribunal (HC n. 938.204/SP), permanece a mesma e foi reforçada com a condenação do réu a uma pena substancial, em regime fechado. 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, o que autoriza a pronta solução do habeas corpus, pois "a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes. Precedentes" (AgRg no RHC n. 204.164/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025). 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente